Tribunal: TJDFT
Processo: 0728886-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728886-93.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBERLAN SILVA FERREIRA AGRAVADO: ELENIR ALVES MOREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUBERLAN SILVA FERREIRA contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711318-60.2020.8.07.0003, promovido pelo agravante em desfavor de ELENIR ALVES MOREIRA DA SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 163356225 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação da devedora, por considerar que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega que ajuizou ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueres contra a requerida, sobrevindo a sentença de origem condenando-a ao pagamento de R$ 15. 697,48, (quinze mil seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), mais as parcelas que venceram no curso do processo, acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido. O valor vem sendo perseguido desde 2020, sem êxito. Assevera que após consulta ao sistema SISBAJUD foi penhorado valor de conta bancária da executada, a qual impugnou a penhora nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, requerendo, por sua vez, a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado com a liberação do restante. Contudo, a r. decisão vergastada determinou a liberação de toda a quantia penhorada. Ressalta que a impenhorabilidade de verba de natureza alimentar dos créditos em conta poupança tem sido mitigada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta egrégia Corte. Aduz que a própria agravada concordou com a penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado, demonstrando que esse valor não atingirá a sua subsistência nem da sua família e ainda permitirá o pagamento de dívida, o que vem sendo protelado há alguns anos. Ao final, pugna o agravante pela reforma da decisão agravada a fim de que seja mantida a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos mensais da agravada até a satisfação do crédito. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 49112883 e 49112884. O agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual o agravo de instrumento foi recebido por esta Relatoria apenas no efeito devolutivo (ID 49251659). A agravada deixou transcorreu in albis o prazo para oferecimento de contrarrazões, conforme se infere do teor da certidão de ID 50283476. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em sede análise de admissibilidade, constata-se que o recurso de agravo de instrumento interposto sob o ID 49112878 não mais reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. No caso em apreço, verifica-se no processo de origem que as partes celebraram acordo (IDs 168348718 e 168619399), o qual fora homologado pelo juízo a quo (ID 168838035), em 16/08/2023. Assevera-se que tal fato configura hipótese de preclusão lógica e, por conseguinte, evidencia a superveniente perda de interesse recursal quanto à reforma da decisão agravada, em razão do primado da prevalência da solução consensual dos conflitos, nos termos do artigo 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciono ementa de julgado deste egrégio Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. LIMINAR. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ACORDO. PERDA DO OBJETO. 1. Considerando que o litígio alcançou novo enquadramento jurídico em razão do acordo celebrado entre as partes, impõe-se o reconhecimento da superveniente prejudicialidade do recurso, com fulcro no art. 932, III, do NCPC. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1097363, 07137150920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conforme o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. 2. Não há violação do princípio da dialeticidade quando a agravante impugna os fundamentos da decisão agravada, demonstra a razões de seu inconformismo e apresenta as razões pelas quais defende que ela deve ser reformada. Preliminar rejeitada. 3. Verificada homologação de acordo entre as partes na origem, há perda de objeto do recurso ao ponto transacionado. 4. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação. Revestem-se de caráter precário e possuem natureza antecipatória. 5. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil), de maneira que não cause a penúria do devedor, nem prive demasiadamente o credor. 6. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade-possibilidade. 7. No caso, trata-se de alimentos entre ex-cônjuges, medida excepcional e transitória, conforme entendimento jurisprudencial. Sua finalidade é proporcionar uma transição menos gravosa à situação financeira dos ex-parceiros quando se encerra a convivência. 8. Não restou demonstrada a necessidade de prestação alimentícia pelo agravado ou situação que cause risco concreto ou iminente que justifique a concessão da liminar requerida. Ademais, a decisão não é terminativa.O valor definitivo dos alimentos, caso cabíveis, será estabelecido após contraditório e ampla defesa. 9. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1655521, 07237479720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi homologado acordo firmado pelas partes. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1004500, 20160020317245AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: 424/438) Por certo, o provimento jurisdicional que homologou o acordo celebrado entre as partes, resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023 às 18:13:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora